Tribunal: TJES
Processo: 0004491-76.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004491-76.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JHEORE SOARES e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. PAGO DIRETAMENTE À SEGURADA EM AÇÃO ANTERIOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida nos autos de ação regressiva, na qual se reconheceu o direito da seguradora ao ressarcimento pelos danos cobertos em sinistro automobilístico, mas determinou a dedução do valor de R$ 1.250,00, já pago pelos réus à segurada a título de franquia, a ser apurado em liquidação de sentença. A autora sustentou que o valor de R$ 5.518,38 já contemplaria o desconto da franquia, razão pela qual a nova dedução importaria em pagamento em duplicidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dedução do valor da franquia do montante pleiteado pela seguradora em ação regressiva, quando os réus demonstram ter quitado esse valor diretamente à segurada em demanda anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de menção expressa na petição inicial quanto à dedução prévia da franquia e a falta de documentos instrutórios que demonstrem tal abatimento inviabilizam a pretensão recursal da seguradora, que inova ao apresentar essa tese apenas em sede de apelação.

4.
Comprovado o pagamento da franquia de R$ 1.250,00 pelos réus à segurada em ação anterior, mostra-se indevido que esse valor integre o pedido de ressarcimento formulado pela seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, em ações regressivas, o valor pago diretamente à vítima pelo causador do dano a título de franquia deve ser descontado do valor cobrado pela seguradora.

6.
Incumbe à seguradora o ônus de provar o valor efetivamente despendido com a indenização securitária, incluindo eventual abatimento prévio da franquia, o que não se verificou no caso concreto.

7.
A decisão que remete a apuração do valor exato da dedução para a liquidação de sentença assegura equilíbrio processual e respeito ao contraditório, além de prevenir duplicidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dedução do valor da franquia paga diretamente à segurada pelo causador do dano é obrigatória em ação regressiva, sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora.

2. É vedada a inovação recursal em sede de apelação, especialmente quando ausente prova pré-constituída nos autos quanto à alegação de abatimento anterior.

3. Compete à seguradora comprovar, na petição inicial, o valor efetivamente despendido com a indenização securitária, inclusive quanto à dedução de franquia.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786, caput e § 2º; CPC/2015, arts. 1.014 e 373, I; STF, Súmula 188.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0018055-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0001652-84.2010.8.08.0040, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0000480-29.2021.8.08.0006, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2024.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.457260-8/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. sentença de fls. 90/91, integrada pelos aclaratórios de fls. 123 e verso, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
JHEORE SOARES E JOÃO SOARES,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.518,38 (cinco mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), determinando, contudo, a dedução do valor referente à franquia, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de fls.126/131, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença se equivocou ao determinar a dedução do valor da franquia, pois tal medida implicaria em uma dedução em duplicidade;
ii)
o valor pleiteado na petição inicial, de R$ 5.518,38, já correspondia ao montante líquido despendido pela seguradora, após o prévio abatimento do valor da franquia paga pela segurada; e
iii)
o acordo celebrado entre os apelados e a segurada em outro processo judicial, referente à franquia, não pode extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, nos termos do art. 786, § 2º, do Código Civil

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado totalmente procedente os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.518,38.

Contrarrazões da parte recorrida no Id n. 10012915, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. sentença de fls. 90/91, integrada pelos aclaratórios de fls. 123 e verso, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
JHEORE SOARES E JOÃO SOARES,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.518,38 (cinco mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), determinando, contudo, a dedução do valor referente à franquia, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de fls.126/131, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença se equivocou ao determinar a dedução do valor da franquia, pois tal medida implicaria em uma dedução em duplicidade;
ii)
o valor pleiteado na petição inicial, de R$ 5.518,38, já correspondia ao montante líquido despendido pela seguradora, após o prévio abatimento do valor da franquia paga pela segurada; e
iii)
o acordo celebrado entre os apelados e a segurada em outro processo judicial, referente à franquia, não pode extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, nos termos do art. 786, § 2º, do Código Civil

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado totalmente procedente os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.518,38.

Contrarrazões no Id n. 10012915, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia, como se vê, gira em torno da dedução do valor da franquia de seguro do montante total pleiteado pela seguradora, diante do fato incontroverso de que os ora apelados efetuaram, anteriormente, o pagamento de R$ 1.250,00 à segurada Maria José Ferreira Tatagiba, nos autos do processo n. 0037754-18.2013.8.08.0050, valor este atinente ao cumprimento do acordo firmado pelas partes.

Antes de adentrar na análise, cumpre rememorar os contornos da demanda.

Na origem, trata-se de ação de ressarcimento por sub-rogação, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
JHEORE SOARES
e
JOÃO SOARES
, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento dos valores despendidos para o conserto de veículo segurado, danificado em acidente de trânsito.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, em razão de contrato de seguro, cobriu os prejuízos no montante de R$ 5.518,38, decorrentes de sinistro causado por culpa do primeiro réu, condutor de veículo de propriedade do segundo réu. Assim, sub-rogada nos direitos de sua segurada, busca o ressarcimento junto aos causadores do dano.

Em contestação, os réus alegaram, além da ausência de culpa, que já haviam realizado um acordo em outra demanda (processo nº 0037754-18.2013.8.08.0035), por meio do qual pagaram à segurada a importância de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a título de franquia. Requereram, assim, caso fossem condenados, o abatimento de tal valor para evitar o pagamento em duplicidade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença que, reconhecendo a culpa dos réus e o direito de regresso da seguradora, acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando os réus ao pagamento de R$ 5.518,38, mas determinou a dedução do valor da franquia, a ser apurado em liquidação, por entender que sua não dedução configuraria enriquecimento ilícito da seguradora, uma vez que os réus já haviam quitado tal verba junto à segurada.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso, sustentando que o valor pleiteado na exordial (R$ 5.518,38) já se encontrava com o abatimento da franquia, de modo que a determinação judicial de nova dedução estaria equivocada.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, a sentença recorrida deve ser mantida.

No caso em apreço, verifica-se que, apenas por ocasião da apelação, a seguradora menciona expressamente que o valor pleiteado já estaria deduzido da franquia. Entretanto, tal alegação não consta da petição inicial, tampouco foi instruída com qualquer documentação que permitisse aferir, com clareza, o abatimento do valor da franquia.

O cálculo, que traria essa comprovação, somente foi apresentado nas razões recursais, ou seja, após a devida instrução processual, o que configura inovação vedada em grau de apelação.

De outro lado, não se mostra justo com a parte recorrida exigir o valor sem o abate do valor da franquia, especialmente considerando o fato, devidamente comprovado nos autos por meio da Ata de Audiência de fl. 65, de que os Apelados pagaram à segurada a importância de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), nos autos de nº 0037754-18.2013.8.08.0035, justamente a título de quitação da franquia.

Nesse contexto, permitir que a seguradora receba o valor pretendido, sem o devido abatimento, implicaria em manifesto enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, pois os apelados estariam sendo compelidos a pagar duas vezes pela mesma obrigação (franquia), enquanto a seguradora seria ressarcida por um valor que, em parte, não desembolsou.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que, em ações regressivas propostas por seguradoras, deve ser deduzido do valor da condenação o montante correspondente à franquia paga pelo causador do dano diretamente à segurada, sob pena de indevido enriquecimento da seguradora. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DISCUSSÃO SOBRE CULPA NO EVENTO DANOSO. INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA. FRANQUIA PAGA PELO CAUSADOR DO DANO. DESCONTO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Ao apresentar contestação o apelante nada falou acerca da alegada culpa concorrente no evento danoso narrado nos autos, denotando evidente inovação recursal rechaçada pela sistemática processual pátria em vigor, pelo que não se conhece do recurso, no pormenor.

2. Comprovado que o apelante realizou acordo em outra demanda para pagamento de valor referente à franquia que seria adimplida pelo segurado do demandante, ora recorrido, bem como que o valor da rubrica não foi excluído da cobrança realizada pelo autor nesta lide,
deve-se prover o recurso para determinar o decote da verba, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora. Precedentes do e. TJES.

3. Nos termos da orientação do e. STJ, “[...]na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.) pela taxa Selic, conforme a jurisprudência deste sodalício. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, provida. Vitória, 15 de agosto de 2023. RELATORA (TJES. Data: 21/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0018055-89.2019.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil.

II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora.

IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado.

V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente.

VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.(TJES. Data: 27/Nov/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001652-84.2010.8.08.0040. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. FRANQUIA. ABATIMENTO DO VALOR COBRADO. RECURSO PROVIDO.

I. As operadoras de seguro de veículo podem engendrar ação regressiva em face dos proprietários de veículos causadores de acidentes envolvendo seus segurados, com o objetivo de reduzir o seu prejuízo.

II. O valor da franquia, assim como outro eventualmente pago a seguradora de forma extrajudicial devem ser abatidos do montante cobrado em ação regressiva, sob pena de enriquecimento ilícito.

III. Recurso provido.(TJES. Data: 27/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000480-29.2021.8.08.0006. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

Não bastasse tais considerações, entendo que o douto Magistrado sentenciante agiu com o devido acerto ao consignar que a autora, em réplica, não se opôs à alegação dos réus de que o pagamento efetuado no outro processo se referia à franquia, presumindo-se correta a necessidade do abatimento. A decisão de remeter a apuração do valor exato para a fase de liquidação de sentença é, igualmente, a solução mais prudente e adequada ao caso.

De mais a mais, ainda que se admitisse a tese de dedução prévia da franquia do valor cobrado, incumbia à seguradora, como autora da ação, o ônus de comprovar de maneira inequívoca essa subtração, que no caso não logrou demonstrar. A eventual planilha ou nota fiscal que mencionasse esse abatimento deveria ter sido objeto de destaque na inicial, o que não ocorreu.

Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. COMPROVAÇÃO. FRANQUIA. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. Prevê a Súmula nº 188 do STF que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". O direito de regresso da seguradora, sobre a quantia devida a título de ressarcimento, faz-se devido quando comprovada a culpa da outra parte quanto à colisão. Cabe à parte requerente o ônus da prova, sob pena de improcedência do pedido.
O valor devido a título de ressarcimento deve ser calculado com a dedução do valor recebido a título de franquia do seguro, sob pena de enriquecimento ilícito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.457260-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024).

Por fim, ressalto que o julgamento do feito observou a ampla defesa e o contraditório, tendo o juízo sentenciante decidido em consonância com os princípios da legalidade e da boa-fé processual, não havendo vício a ser sanado ou erro a ser reparado.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, deixo de condenar
a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em grau recursal, tendo em vista ausência de fixação na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar